Tribunal: TJMT
Processo: 1058309-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058309-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO - CPF: 626.878.241-00 (RECORRENTE), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. FATURA PLURIMENSAL. ÁREA RURAL. REGULARIDADEDO MEDIDOR APONTADA POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.
É possível a leitura
plurimensal
para as unidades em área rural, permitindo a leitura em intervalos de até 12 ciclos (art. 271 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL), justificando uma oscilação de valores de um mês para o outro.

2. A cobrança de valores acima da média, coma regularidade do medidor apontada através de laudo técnico e sem impugnação específica, torna a fatura devida, não havendo conduta ilícita.

3.
Recurso conhecido e
provido
.

4. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1058309-11.2023.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO ajuizou reclamação indenizatória em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Noticiou que: a) é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, através da unidade consumidora 6/1292400-7, localizada na zona rural; b) até o ano 2019 pagava regularmente suas faturas de energia elétrica, mas a partir dessa data deixou de quitar as cobranças por motivos alheios à sua vontade; c) possui uma dívida no valor de R$11.451,28, porém não concorda com o referido débito, que não está detalhado; d) tentou solucionar o problema administrativamente, sem êxito. Postulou o detalhamento de sua dívida, com a devolução em dobro de eventual valor cobrado indevidamente, além de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que a parte reclamada não comprovou qualquer irregularidade no medidor que justificasse a cobrança das faturas nos valores contestados pela parte reclamante. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição, para declarar inexigíveis as faturas referentes aos meses de setembro/22, novembro/22, dezembro/22, janeiro/23 e fevereiro/23,
nos valores
, respectivamente,
de
R$848,87, R$927,68, R$2.066,05, R$1.654,78 e R$1.007,66.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a leitura foi feita em conformidade com o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual permite o faturamento por média; b) a unidade consumidora da parte reclamante está localizada em área rural, onde a leitura não é obrigatoriamente colhida todos os meses; c) pode realizar a leitura de forma obrigatória a cada 3 (três) meses, o que caracteriza o faturamento
plurimensal
; d) o medidor instalado na UC da parte reclamante foi inspecionado e aprovado pelo IPEM/MT. Requereu, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a legitimidade das cobranças contestadas nos autos.

Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)

Importante esclarecer, ainda, que é plenamente possível a realização de leitura
plurimensal
para as unidades consumidoras localizadas em área rural (
arts
. 283 e 288 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL), permitindo a leitura em intervalos de até 12 ciclos (art. 271 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL), o que justifica naturalmente uma oscilação de valores de um mês para o outro.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ZONA RURAL. COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA. REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. À concessionária de energia é permitida a realização de leitura
plurimensal
, em classe de consumo residencial em área rural. Por outro lado, caso o consumidor não efetue a leitura mensal, o faturamento deve ser efetivado pela média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento, com a ressalva de que a distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 ciclos consecutivos.2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, publicado no DJE 30/11/2023)

No caso dos autos, além da UC em questão estar localizada na zona rural, o que justifica a oscilação na cobrança, verifica-se que a concessionária comprovou a legitimidade das faturas impugnadas, pois juntou laudo técnico de aferição do medidor (ID 209452169/PJe2), demonstrando o respaldo jurídico necessário para
confirmar
as cobranças por ela realizadas.

Embora o laudo técnico não tenha sido produzido judicialmente, por ausência de impugnação específica, deve ser considerado autêntico, conforme preconiza o artigo 411, inciso III
,
do CPC.

Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a cobrança realizada
pela
parte reclamada não configura conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024